Tribunal: TJSP
Processo: 2013097-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ACESSO SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Pretensão de expedição de certificado de conclusão do ensino médio – Liminar indeferida – Irresignação – Desistência da ação – Extinção do feito – Perda superveniente de objeto – Recurso prejudicado.